Tribunal: TJPA
Processo: 0005825-25.2019.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005825-25.2019.8.14.0023

APELANTE: JOSIMAR DE OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: MARCIO MARTIRES CORDEIRO DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 12 E 15 DA LEI Nº 10.826/2003. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ERRO DE PROIBIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. ERRO MATERIAL NA TIPIFICAÇÃO DO RÉU CONTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. PENA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de erro de proibição em se tratando dos delitos de posse ou porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição, eis que houve extensa veiculação de informações, difundida por vários meios de comunicação, almejando conscientizar a população quanto à importância do desarmamento. Ademais, o fato de o apelante morar em propriedade rural, não é suficiente para caracterizar a causa excludente de culpabilidade, considerando se tratar de pessoa nova, inserida na sociedade, que sabe ler e escrever, com acesso a meios de comunicação, e sem nenhuma limitação cognitiva, não sendo verossímil a afirmação de que desconhecesse o caráter ilícito de sua conduta.

2. Da mesma forma, não se vislumbra, dos autos, prova induvidosa e inequívoca de que o apelante tenha agido sob o manto da legítima defesa, ou seja, que ele tenha agido para se defender de uma injusta agressão por parte das pessoas que, conforme os depoimentos contidos nos autos, sequer estavam armadas.

3. Verifica-se que houve um erro na tipificação do réu na sentença condenatória, tendo o juiz fundamentado expressamente toda a conduta do réu no art. 12 da Lei nº 10.826/06 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), pelo qual ele fora denunciado. Todavia, no dispositivo daquele édito, imputou-lhe art. 14 da Lei nº 10.826/06 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), e procedeu à dosimetria da pena relativa a este crime. Tal equívoco implicou em condenação contrária à evidência dos autos, importando em pena final mais prejudicial ao réu, de maneira que, em se tratando de erro material, verifico a possibilidade e necessidade de corrigir, de ofício, a capitulação a ele imposta, modificando, por consequência, a dosimetria de sua pena.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de novembro e finalizada aos seis dias do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JOSIMAR DE OLIVEIRA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, posteriormente
substituída por duas penas restritivas de direitos de prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade
, pela prática dos crimes capitulados nos
arts. 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 05.11.2019, por volta das 15h30, policiais militares lotados na Unidade de Polícia Integrada Pró-Paz de Irituia/PA foram informados que estava havendo disparos de arma de fogo em uma residência no Ramal do Biribá, e se deslocaram àquela localidade, sendo que, no local indicado, encontraram o réu, vulgo “Marquinhos”, o qual informou aos militares que seis indivíduos atentaram contra sua vida e que pegou sua espingarda para se defender, tendo, na ocasião entregue aos agentes da segurança pública, uma espingarda de fabricação artesanal tipo espoleteira, tendo sido autuado em flagrante pelos crimes do art. 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) e do art. 15 da mesma lei (disparo de arma de fogo).

Em
razões recursais
, o apelante alega o
erro de proibição
, pois usava esse tipo de arma para caçar e proteger seus animais de criação, não tendo conhecimento de que estava contrariando uma norma jurídica.
Refere, inclusive, que a sentença erroneamente o condenou no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Aduz, ainda, que agiu em
legítima defesa,
pois desferiu um tiro para cima para espantar os invasores e proteger sua vida, já que um dos invasores estava armado e tentando agarrá-lo pela camisa.

Almeja, assim, sua
absolvição
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O apelante almeja ser absolvido, alegando as teses de erro de proibição e de legítima defesa.

O pleito
não merece procedência
.

O erro de proibição está disposto no art. 21 do CPB:
“O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço”
.

Da leitura do referido dispositivo, conclui-se que o erro de proibição divide-se em inevitável e evitável. O primeiro ocorre quando não era possível ao agente, nas circunstâncias em que se encontrava, ter ou atingir o conhecimento da ilicitude.

Já o segundo é verificado quando era possível ao agente, nas circunstâncias em que se encontrava, ter ou atingir o conhecimento da ilicitude.

Ora, é cediço que, em se tratando dos delitos de posse ou porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição, houve extensa veiculação de informações, difundida por vários meios de comunicação, almejando conscientizar a população quanto à importância do desarmamento.

Ademais, o fato de o apelante morar em propriedade rural, não é suficiente para caracterizar a causa excludente de culpabilidade, considerando se tratar de pessoa nova (com 29 anos à época do crime), inserida na sociedade, que sabe ler e escrever, com acesso a meios de comunicação, e sem nenhuma limitação cognitiva, não sendo verossímil a afirmação de que desconhecesse o caráter ilícito de sua conduta.

Neste sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ERRO DE PROIBIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A tese de erro de proibição inevitável foi afastada pelo Tribunal de origem com lastro em elementos existentes nos autos. A alteração do julgado exigiria incursão probatória, o que não se admite em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ. 2. O conhecimento da lei é inescusável e era possível ao réu, reincidente, morador de local urbano, com acesso aos meios de comunicação e sem nenhuma limitação cognitiva, ter ou atingir a consciência da ilicitude de sua conduta, consistente em possuir acessório de arma de fogo de uso restrito sem autorização legal. Quando, em momento anterior, o suspeito escondeu armas de fogo em matagal, demonstrou saber que não havia uma crença de permissão para possuir e portar livremente material bélico. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp n. 1.608.575/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 20/5/2020.)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES DE NULIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADAS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA NÃO RECONHECIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ERRO DE TIPO E DE PROBIÇÃO NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há nulidade ou inconstitucionalidade na retomada do curso do processo quando se observa causa legal de revogação obrigatória de sursis processual, ocorrida no curso do período de prova, ainda que requerida após seu encerramento. Precedentes. 2. A prescrição retroativa não é alcançada quando não se verifica decurso de prazo superior ao previsto em lei para hipótese, em razão de sua suspensão legal. 3. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, a condenação deve ser mantida. 4. Não se vislumbra erro de tipo quando não há falsa percepção das circunstâncias fáticas caracterizadoras do delito. 5. Não pode ser reconhecido erro de proibição quando não há nos autos prova, sequer indiciária, do desconhecimento da ilicitude da conduta; notadamente em hipóteses nas quais o acusado é pessoa instruída e o delito foi objeto de campanhas maciças e reiteradas de conscientização à população, como no caso. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJDFT - Acórdão 1281051, 00039394120138070008, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Também não procede a tese de legítima defesa.

As testemunhas Gilvan Barbosa Pereira, Marivaldo Valente Assunção, Waldino dos Reis Pereira e Lucas do Carmo Nunes foram uníssonos em suas declarações prestadas em juízo. Afirmaram, em suma, que no dia dos fatos foram até à residência do réu, localizada na zona rural desse município, em busca de informações acerca de uma motocicleta roubada que supostamente estaria no local. Informaram que ao questionar o réu, este entrou para o interior da residência sob a alegação de que em momentos retornaria para retomar o diálogo. Aduziram que, logo em seguida, o denunciado apareceu de surpresa com uma arma de fogo na mão disparando na direção deles, razão pela qual correram rumo à zona de mata que circundava a região. Por fim, informaram que nenhum dos componentes do grupo possuía armas.

É certo que
não se vislumbra, dos autos, prova induvidosa e inequívoca de que o apelante tenha agido sob o manto desta excludente de ilicitude, ou seja, que ele tenha agido para se defender de uma injusta agressão por parte das pessoas que, conforme os depoimentos acima transcritos, sequer estavam armadas
.

Por conseguinte,
não há que se falar na absolvição do apelante
.

Todavia, antes de encerrar a análise do presente apelo, e em que pese a defesa não ter se insurgido contra esse ponto (tendo, tão somente, referido-se a isso, de forma superficial, em suas razões recursais),
verifico que houve um erro na tipificação do réu na sentença condenatória
.

É que, como visto, o apelante foi denunciado pelos crimes dos arts. 12 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) e 15 (disparo de arma de fogo) da Lei nº 10.826/03.

Em sede de memoriais finais, o
dominus litis
requereu sua condenação nos termos da denúncia.

O juiz, a quando do édito condenatório, fundamentou toda a conduta do réu nos artigos acima mencionados,
verbis
:

“Agindo assim, o denunciado JOSIMAR DE OLIVEIRA, vulgo “marquinhos”
incidiu no verbo do tipo “possuir” arma de fogo de uso permitido, o interior de sua residência, em desacordo com lei ou regulamento
; bem como no verbo do tipo “disparar” arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências, de modo que concluo pela procedência dos pedidos deduzidos na peça acusatória para o fim de condená-lo.”

Contudo, no dispositivo da sentença, o magistrado afirma:

“Posto isso,
JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes na denúncia para o fim de CONDENAR o denunciado JOSIMAR DE OLIVEIRA, vulgo “marquinhos”, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 14 e 15 da Lei nº 10.826/2006
, razão pela qual passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto pelo art. 68, caput, do Código Penal c/c art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.”

E procedeu à dosimetria da pena relativa ao crime do art. 14 da Lei nº 10.826/06 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido)
, fixando-a no patamar mínimo legal cominado a este crime, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Tal equívoco implicou em condenação contrária à evidência dos autos,
importando em pena final mais prejudicial ao réu
, de maneira que,
em se tratando de erro material
, verifico a possibilidade e necessidade de corrigir,
de ofício
, a capitulação a ele imposta,
devendo ser condenado, na verdade, pelos crimes dos arts. 12 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) e 15 (disparo de arma de fogo) da Lei nº 10.826/03
.

Refaço, assim, a dosimetria relativa ao crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03:

Mantenho a análise favorável de todas as circunstâncias judiciais feita pelo Juiz
a quo,
pelo que
fixo a pena-base em 01 (um) ano de detenção, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, a qual
torno definitiva
, em razão da inexistência, nas fases seguintes, de atenuantes, agravantes, causas de aumento/diminuição
.

Conservo a pena de 02 (dois) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, relativa ao crime do art. 15 da referida lei, posteriormente substituída por duas penas restritivas de direitos de prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016,
inclusive no que tange à unificação das penas, considerando que foram impostas reprimendas de natureza distinta – restritiva de direitos e privativa de liberdade
.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, retificando,
DE OFÍCIO
, o erro material relativo à capitulação imposta ao réu, inserindo-o nas condutas dos arts. 12 e 15 da Lei nº 10,826/03, modificando sua pena, nos termos alhures mencionados.

É o voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/12/2022